Tribunal: TJMT
Processo: 1004039-81.2023.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004039-81.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELLA MACHADO NUNES - CPF: 015.403.621-83 (EMBARGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença determinando o restabelecimento de plano de saúde e condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se existe obscuridade no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, especificamente se deveriam incidir sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico correspondente a 12 mensalidades do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a questão relativa aos honorários advocatícios, concluindo pela manutenção da sentença que os fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

A alegação de divergência quanto ao valor da causa (R$ 100.000,00 versus R$ 20.000,00 mencionado no acórdão) não configura obscuridade apta a ensejar embargos de declaração, pois o critério adotado para fixação dos honorários foi expressamente fundamentado.

O acórdão enfrentou diretamente a questão relativa à possibilidade de mensuração do proveito econômico, reconhecendo sua mensurabilidade, mas optando por manter o critério do valor da causa, em consonância com o disposto no art. 85, §2º do CPC.

O contrato de plano de saúde possui natureza de trato sucessivo e duração indeterminada, não se limitando seu proveito econômico a apenas 12 mensalidades, como pretende a embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, revelando mero inconformismo com o critério adotado para fixação dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há obscuridade no acórdão que mantém honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa quando expressamente fundamentada a escolha desse critério, mesmo reconhecendo a mensurabilidade do proveito econômico.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de critérios de fixação de honorários advocatícios quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ED

1004039-81.2023.8.11.0051

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
X DANIELLA MACHADO NUNES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
ora
embargante, mantendo a sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde contratado pela embargada DANIELLA MACHADO NUNES e condenou a operadora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a embargante alega existir obscuridade no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Sustenta que o valor da causa é de R$ 100.000,00 e não R$ 20.000,00 como constou no acórdão.

Argumenta que, tendo o próprio relator afirmado que "o proveito econômico
obtido pela autora é perfeitamente mensurável", os honorários deveriam incidir sobre este proveito econômico e não sobre o valor da causa, conforme preceitua o art. 85, §2º do CPC.

Defende que o proveito econômico corresponde ao valor de 12 mensalidades do plano de saúde, nos termos do art. 292, §2º do CPC, totalizando R$ 5.502,12, considerando a mensalidade de R$ 458,51.

Em contrarrazões, a embargada argumenta que não há qualquer vício no acórdão que justifique os embargos de declaração.

Afirma que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada, inexistindo obscuridade ou omissão que demande esclarecimento.

Sustenta que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o critério de fixação dos honorários advocatícios.

Alega que a natureza da demanda não permite reduzir o proveito econômico a apenas 12 mensalidades, pois a ação visa o restabelecimento do contrato de plano de saúde, cuja duração é indeterminada. Por fim, requer o desprovimento dos embargos e, caso reconhecido o caráter manifestamente protelatório do recurso, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a questão relativa aos honorários advocatícios, concluindo pela manutenção da sentença que os fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

A alegação de que o valor da causa seria diverso daquele mencionado no acórdão não configura obscuridade apta a ensejar a oposição de embargos de declaração. Isso porque, independentemente do valor específico atribuído à causa, o critério adotado para fixação dos honorários foi expressamente fundamentado, tendo o acórdão consignado que "o valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que não pode ser considerado irrisório ou muito baixo".

Ademais, o acórdão enfrentou diretamente a questão relativa à possibilidade de mensuração do proveito econômico, afirmando que este "
é perfeitamente mensurável: trata-se da manutenção de contrato de plano de saúde com mensalidade de R$ 458,51, cuja rescisão indevida gerou prejuízo concreto e evitável
". Contudo, mesmo reconhecendo a mensurabilidade do proveito econômico, o colegiado optou por manter o critério adotado pelo juízo de
origem
, fixando os honorários sobre o valor da causa, o que se encontra em perfeita consonância com o disposto no art. 85, §2º do CPC.

O que se verifica, na realidade, é o inconformismo da embargante com o critério adotado para fixação dos honorários advocatícios, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão do mérito da decisão e sua consequente modificação. Ocorre que os embargos declaratórios não se prestam a tal finalidade, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

A pretensão da embargante de que os honorários sejam calculados sobre o valor correspondente a 12 mensalidades do plano de saúde, com fundamento no art. 292, §2º do CPC, representa nítida tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se, por oportuno, que o contrato de plano de saúde possui natureza de trato sucessivo e duração indeterminada, não se limitando seu proveito econômico a apenas 12
mensalidades, como pretende a embargante. A ação visa o restabelecimento do vínculo contratual, cujo benefício para a parte autora transcende o período de um ano.

Assim, não havendo qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026